Tribunal: TJDFT
Processo: 0057927-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0057927-71.2008.807.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco do Nordeste do Brasil S/A Apelado: Espólio de Maria Vânia Moreira Giraldes D e s p a c h o Trata-se de apelação cível (Id. 8821621) interposto pela Banco do Nordeste do Brasil S/A Distrito Federal contra sentença (Id. 10318648) que julgou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos "Verão" e "Collor I". O apelante peticionou à fl. 1 (Id.12012003), ocasião em que noticiou ter a credora aderido à transação coletiva celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central (BACEN), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO). Afirma que, no entanto, não logrou êxito em localizar a advogada da credora para que se manifestasse a respeito do depósito efetuado. Juntou o comprovante de depósito judicial do montante transacionado (Id. 12012009). Nesse contexto, intime-se a credora para se manifestar a respeito do depósito. Venha aos autos pelas partes o termo de transação para a subsequente homologação. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator